Tribunal: TJMT
Processo: 1022863-89.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022863-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME - CNPJ: 07.979.874/0001-81 (APELADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), SIMONE MEDEIROS MEIRA - CPF: 618.381.872-00 (APELADO), EMJ COMERCIO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 04.871.972/0001-02 (APELANTE), NATHAN PORTO LIMA - CPF: 015.155.391-21 (ADVOGADO), AGROMAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 29.555.167/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO POR MICROEMPRESA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA AFASTADA. FATO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRELIMINARES: 1) INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. 3) CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTAMENTO. MÉRITO. DEFEITO EM MOTOR DE CAMINHÃO. VÍCIO OCULTO COMPROVADO. DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. IPVA ATRASADO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. VALOR DE VENDA ABAIXO DA TABELA FIPE QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, DESÁGIO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 277/STJ. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E PARALISAÇÃO DE BEM DE CAPITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização, condenou as empresas vendedoras solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da constatação de vício oculto no motor de caminhão usado, adquirido por microempresa para o fomento de sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) aplicação do CDC na relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) decadência; (iii) incompetência territorial; (iv) ilegitimidade passiva de uma das rés; (v) cerceamento de defesa; (vi) configuração do vício oculto; (vii) dever de ressarcimento dos custos de reparo, o IPVA em aberto, a compensação com a Tabela FIPE; (viii) a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a Teoria Finalista Mitigada para enquadrar a microempresa adquirente como consumidora, e aplicar as normas do CDC, diante da comprovação de sua vulnerabilidade técnica e econômica perante as empresas rés fornecedoras de veículos.

4. Rejeita-se a prejudicial de decadência, pois a autora busca indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício, pretensão sujeita a prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, que não transcorreu entre a ciência e o ajuizamento da ação.

5. O foro do domicílio do consumidor possui competência absoluta nas relações de consumo, justificando a fixação da competência na comarca de Cuiabá, independentemente do local de celebração do contrato.

5. A empresa que integra a cadeia negocial e recebe o pagamento do preço responde de forma solidária pelos vícios do produto (art. 18 do CDC).

6. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide se o magistrado dispõe de prova documental suficiente e a realização de perícia técnica se mostra ineficaz por ter sido o motor reparado pela autora antes da contestação.

7. Configura-se vício oculto preexistente a demonstração de defeitos graves manifestados logo após a aquisição do veículo. O ônus de provar o desgaste natural ou o mau uso do caminhão incumbia às vendedoras.

8. Os custos de reparo do motor constituem danos materiais indenizáveis, pois, na hipótese, foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais.

9.
O ressarcimento do IPVA deve ser mantido, pois a obrigação de entregar o bem livre de ônus e o dever de informação impunham às vendedoras a quitação do débito do ano corrente ou a informação clara sobre a existência do tributo em aberto, não havendo prova de que o veículo foi entregue livre de obrigações tributárias vencidas até a tradição ou de que o valor pago pela autora se referia a período posterior à venda.

10. A Tabela FIPE funciona como mera referência de preços médios, de modo que a venda por valor inferior não configura, por si só, deságio passível de abatimento no montante da condenação.

11. A inatividade forçada de veículo essencial de trabalho logo após a compra que gerou transtornos e vultosos gastos inesperados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável à microempresa, sobretudo ante a recursa injustificada na reparação do bem por parte das fornecedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A microempresa que adquire bem de capital para sua atividade-fim, demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação, nos termos da Teoria Finalista Mitigada, atraindo a aplicação das normas do CDC 2. A pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto que torna o produto impróprio ao uso rege-se pelo prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC (fato do produto), e não pelos prazos decadenciais. 3. A participação efetiva no negócio jurídico, com o recebimento do proveito econômico, insere a empresa na cadeia de consumo e fundamenta sua responsabilidade solidária por vícios do produto.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 18, 27 e 101, I; CC, arts. 422; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2596080/RJ; AgInt no CC 197.244/SP; AgInt no AREsp 1.668.213/GO; AgInt no AREsp 2596080/RJ; AgInt no REsp 1923533/PA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por EMJ - TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - EPP e AGROMAR TRANSPORTES EIRELI contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada por SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 51.626,43 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de vício oculto em caminhão adquirido pela autora, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

As apelantes suscitam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a controvérsia sobre a natureza do defeito do motor (vício oculto ou desgaste natural) exigia a produção de prova pericial.

Sustentam, ainda, a incompetência do foro de Cuiabá/MT, por se tratar de relação civil-empresarial, e a ilegitimidade passiva da empresa Agromar Transportes, que não integrou o negócio jurídico formal.

Como prejudicial de mérito, apontam a ocorrência de decadência, seja pelo prazo de 30 dias previsto no Código Civil (art. 445), seja pelo de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II), sob o fundamento de que ambos os prazos se esgotaram entre a ciência do vício e o ajuizamento da ação.

No mérito, defendem a inaplicabilidade do CDC, por envolver relação de compra e venda entre empresas de transporte, e afirmam a inexistência de vício oculto, atribuindo o problema ao desgaste natural de um veículo com dez anos de uso.

Ressaltam, ademais, que o caminhão percorreu mais de 700 km de Rio Verde/GO a Cuiabá/MT após a aquisição, o que seria inviável caso houvesse defeito grave.

Impugnam as condenações ao pagamento do IPVA, com fulcro na Súmula 585 do STJ, e de danos morais, sob a alegação de que não houve prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, tampouco paralisação das suas atividades.

Por fim, argumentam que o veículo foi vendido por R$ 230.000,00, enquanto o seu preço de mercado (Tabela FIPE) era de R$ 274.558,00, assim, o deságio de R$ 44.558,00 já compensaria eventuais reparos, devendo ser abatido de qualquer condenação para evitar o enriquecimento sem causa.

Ao final, requerem o acolhimento das preliminares para anular a sentença ou extinguir o feito; o acolhimento da prejudicial de decadência; ou, no mérito, a reforma integral do
decisum
para que os pedidos sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus de sucumbência.

A apelada, em contrarrazões, defende o acerto do julgamento antecipado, uma vez que a prova pericial se tornou inviável após o conserto do motor, e os vícios foram demonstrados por documentos idôneos. Reafirma a competência do foro de Cuiabá com base na aplicação do CDC e na teoria finalista mitigada, dada a sua vulnerabilidade como microempresa. Sustenta a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da Agromar por integrar a cadeia de fornecimento, e refuta a tese de decadência, alegando que a reclamação realizada via WhatsApp obstou o decurso do prazo (ID 362193376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A prejudicial de decadência suscitada pelas apelantes exige, inicialmente, a definição do regime jurídico aplicável à relação estabelecida entre as partes, pois o recurso invoca, de forma alternativa, o prazo de 30 dias previsto no art. 445 do Código Civil e o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ, por meio da Teoria Finalista Mitigada, autoriza a aplicação das normas do CDC às pessoas jurídicas, desde que demonstrada a sua vulnerabilidade no caso concreto.

Na hipótese, a autora, na qualidade de empresa individual de responsabilidade limitada com porte de microempresa (ME), comprovou sua vulnerabilidade técnica e econômica perante as rés (ID 362192866), pelo fato de ter adquirido um único bem de capital para o incremento de sua atividade, carecendo de conhecimento especializado para identificar defeitos complexos e ocultos no motor de um caminhão pesado. Ademais, há disparidade econômica da requerente frente às empresas rés que, comprovadamente, atuam no comércio de veículos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÕES DA SEGUNDA INSTÂNCIA AMPARADAS NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR - ENUNCIADO SUMULAR N. 83 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
O Tribunal de origem firmou a aplicação do CDC, entendendo pela relação de consumo. Justificou-se vislumbrar
hipossuficiência técnica da microempresa ao adquirir o automóvel
, a ocasionar a figuração do consumidor por equiparação. Essas ponderações foram fundadas na análise fático-probatória da causa, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ, que se aplica a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)"
- (AgInt no AR Esp n. 2.377.029/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, D Je de 22/5/2024). [...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2596080 RJ 2024/0090729-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

A incidência das normas consumeristas, portanto, é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio contratual e garantir a proteção da parte hipossuficiente.

Fixada essa premissa, cabe analisar a ocorrência da decadência conforme invocado pela apelante.

Com efeito, a jurisprudência do STJ distingue as pretensões fundadas em vício do produto daquelas decorrentes do fato do produto.

Quando a pretensão do consumidor se limita a exigir as soluções do art. 18 do CDC (substituição do bem, restituição da quantia ou abatimento do preço), incide o prazo decadencial do art. 26. Contudo, quando o vício é grave a ponto de causar danos materiais e morais que extrapolam o próprio produto, como no caso dos autos, a pretensão é de natureza reparatória (indenizatória), sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. VEÍCULO. ACIDENTE DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DANO INERENTE AO OBJETO. VÍCIO DO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DO PRODUTO. NATUREZA DE PRESTAÇÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL DECENAL. NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts . 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). A distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor. Precedente.
2. A falha circunscrita ao objeto e os danos decorrentes inerentes ao produto, que se apresentou impróprio para o fim que se destina, sem colocar em risco a saúde ou a segurança do consumidor ou de terceiros, configura vício do produto e não fato do produto.3. Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil. Precedente 4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço
.5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrentes de vício do produto ou serviço, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1923533 PA 2021/0047996-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PISO CERÂMICO COM DEFEITOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior distingue o prazo aplicável a partir dos pedidos formulados pelo consumidor: será decadência quando se tratar de pedido fundado no art . 18 do CDC, isto é, a substituição das peças (pisos cerâmicos); ou será prescrição quando o pedido de indenização pelos gastos efetuados tem natureza condenatória.
2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1668213 GO 2020/0042201-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

No caso concreto, a autora busca a reparação pelos custos do conserto do motor e pelos danos morais sofridos, configurando típica pretensão indenizatória por fato do produto. Tendo a ciência do vício ocorrido em 2020 e a ação sido ajuizada em 06/2021, é manifesto que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

Portanto, REJEITO a prejudicial de decadência.

VOTO – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

I - Incompetência Territorial

A definição do foro competente está diretamente ligada à natureza da relação jurídica que, neste caso, conforme já verificado, é de consumo.

Ao interpretar as normas do CDC, o STJ firmou o entendimento de que a regra que permite ao consumidor litigar em seu próprio domicílio (art. 101, I, do CDC) tem natureza absoluta, pois objetiva facilitar o acesso à justiça e reequilibrar a relação processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor. [...] 4.
Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Sendo a autora domiciliada em Cuiabá, este é o foro competente para processar e julgar a demanda, independentemente do local de celebração do contrato (id. 362192866).

Assim, não há que se falar em nulidade e remessa dos autos à Comarca de Rio Verde/GO.

II - Responsabilidade Solidária das Apelantes

Caracterizada a relação de consumo, a responsabilidade solidária das apelantes decorre do art. 18 do CDC que estabelece que todos os fornecedores que integram a cadeia negocial respondem solidariamente por vícios/defeitos do produto ou serviço.

Sob essa ótica, a prova de que a AGROMAR TRANSPORTES EIRELI recebeu a integralidade do pagamento a torna parte da cadeia de fornecimento (id. 362192871), justificando sua responsabilidade solidária, independentemente de quem conste no documento formal de transferência como proprietário registral do bem.

Rejeita-se, assim, o pedido de extinção do feito em relação a referida fornecedora.

III - Cerceamento de Defesa

As apelantes argumentam que o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial, violou o seu direito de defesa.

Contudo, conforme se depreende dos autos, o motor do caminhão já havia sido reparado pela autora antes mesmo da apresentação da contestação, medida que se mostrou necessária para mitigar seus próprios prejuízos e viabilizar o uso do bem. A realização de perícia, nesse contexto, seria inócua e incapaz de reconstituir com fidedignidade as condições originais do defeito.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova e, nos termos dos arts. 370 e 355, inc. I, do CPC, pode e deve indeferir diligências inúteis ou protelatórias, julgando o mérito quando a questão fática estiver suficientemente elucidada pela prova documental, como ocorre neste caso.

Dessa forma, a alegada nulidade também deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A autora apresentou prova documental robusta, consubstanciada em notas fiscais e em laudo de oficina de 18/01/2021 (id. 362192869) que atesta a existência de defeitos significativos no motor (como trincas no cabeçote e passagem de óleo para o sistema de refrigeração, dentre outros) que surgiram logo após a compra ocorrida em 21/10/2020 (id. 362192868).

A contemporaneidade do defeito em relação à aquisição é forte indício de sua preexistência.

Assim, cabia às apelantes, na condição de fornecedoras, demonstrar que o veículo foi entregue em perfeitas condições ou que o defeito decorreu de mau uso. Contudo, limitaram-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer laudo de vistoria prévia ou contraprova técnica.

O fato de o veículo ser usado não isenta as vendedoras da responsabilidade por vícios que comprometam a própria essência e funcionalidade do bem, frustrando a legítima expectativa do adquirente e violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Assim, conforme a distribuição do ônus probatório (art. 373, CPC), o laudo de oficina, por ser verossímil e não ter sido impugnado por prova de igual força, deve prevalecer. Ademais, as notas fiscais apresentadas, que perfazem o total de R$ 48.771,64, demonstram que o dano foi de grande monta quando comparado ao valor da própria venda (R$ 230.000,00).

Fica, portanto, configurado o vício oculto e, por conseguinte, o dever de indenizar.

I – Dos danos materiais

No que tange aos danos materiais, os custos com o reparo do motor constituem danos emergentes devidamente comprovados por notas fiscais, sendo consequência direta do vício oculto identificado.

No que concerne ao IPVA, conquanto a Súmula 585 do STJ discipline a responsabilidade tributária geral, a especificidade deste caso impõe interpretação diversa.

A obrigação de entregar o bem livre de ônus e o dever de informação, pilares da boa-fé objetiva, impunham às vendedoras o dever de quitar o débito do ano corrente ou, ao menos, informar a compradora de forma clara da existência do tributo em aberto, o que não ocorreu.

A tradição do veículo se deu em 21/10/2020 com a assinatura do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). A parte autora alega que foi surpreendida com a existência de "IPVA atrasados", tendo apresentado comprovante de pagamento de 07/12/2020 no valor de R$ 2.854,79 (id. 362192870 – p. 7), o que sugere que se tratava de tributo do ano corrente.

Incumbia às apelantes, em razão do ônus da prova, demonstrar que o veículo foi entregue quitado de todas as obrigações tributárias vencidas até aquela data ou que o valor pago pela autora se referia a período posterior à venda. Ausente tal comprovação, e prevalecendo o dever de entregar o bem livre e desembaraçado de ônus, conforme a legítima expectativa do consumidor, a manutenção da condenação ao ressarcimento é medida que se impõe.

Inviável, igualmente, a pretensão de compensação por suposto deságio em relação à Tabela FIPE. Referido indexador não ostenta natureza de parâmetro obrigatório para a fixação de preços, servindo meramente como indicador de valores médios praticados no mercado.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – VENDA DE VEÍCULOS – VALOR MÍNIMO DA TABELA FIPE – DEPÓSITO JUDICIAL – REFORMA – ANÁLISE DOS VALORES DA TABELA EM CONJUNTO COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA AUTOMÓVEL SOB PENA DE INVIABILIZAR NEGOCIAÇÕES VOLTADAS AO PAGAEMNTO DE DÉBITOS DO ESPÓLIO - AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS DO ACERVO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO CUJOS COMPROVANTES DEVEM SER JUNTADOS AO PROCESSO E O RESTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO.
A alienação de veículo que sofrem desvalorização contínua, desde que não se dê por preço vil, pode ser por preço abaixo da TABELA FIPE, que é apenas uma referência.
[...]

(TJ-MT 10196218520208110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CONTAS PRESTADAS. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A Tabela FIPE não constitui parâmetro obrigatório para fixação do preço de venda em leilão, sendo apenas uma referência de preços médios. A venda do veículo por valor inferior ao constante na tabela não configura, por si só, preço vil, especialmente quando consideradas as condições específicas do bem e a dinâmica do mercado de veículos usados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido .

(TJ-AC - Apelação Cível: 07056411820238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Assim, a alienação do veículo por montante inferior ao referencial não traduz, por si só, na concessão de desconto voluntário, podendo ser fruto das condições singulares do bem, da prática de preços regionais, e da liberdade contratual que rege o comércio de usados.

II – Do dano moral

As apelantes alegam a inexistência de dano moral sob o argumento de que não há comprovação de abalo à honra objetiva. Sustentam que, por meio de consultas processuais públicas (processos nº 1032318-15.2020 e 1003033-63.2021), descobriram que a empresa autora possui outros caminhões operacionais em sua frota (ex: placas OAY2002 e NJO-1841). Logo, suas atividades logísticas e contratos comerciais não teriam sido paralisados pela manutenção deste veículo específico.

Ademais, narram que a autora menciona, em um trecho da petição inicial, que o veículo "foi adquirido para sua mãe". Todavia, a leitura completa da peça sugere tratar-se de mero erro material, uma vez que em várias passagens é afirmado que o bem foi comprado para o incremento da atividade empresarial, como no tópico dos fatos, que indica que a compra ocorreu "para uso profissional", bem como no capítulo dos lucros cessantes.

Por outro lado, os transtornos decorrentes da inatividade forçada de um veículo recém-adquirido para uma frota aparentemente pequena, os vultosos gastos inesperados e, sobretudo, a desídia da fornecedora em prestar o suporte necessário transcendem o mero aborrecimento. Essa situação é agravada pelo fato de a autora ser uma microempresa, para a qual a paralisação de um bem utilizado na atividade comercial pode causar graves prejuízos.

Tal cenário configura dano moral indenizável, fundado na flagrante violação à legítima expectativa do consumidor diante de um bem essencial que se revelou imprestável ao fim a que se destinava.

Confira:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEFEITOS MECÂNICOS GRAVES. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A aquisição de veículo que apresenta falhas mecânicas graves logo após a compra gera frustração da legítima expectativa do consumidor, além de ocasionar insegurança, perda de tempo e desgaste emocional que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sucessão de defeitos mecânicos graves em veículo usado logo após sua aquisição caracteriza vício oculto, ensejando a responsabilidade do fornecedor pelos danos materiais e morais decorrentes. A garantia contratual oferecida pelo fornecedor é complementar à garantia legal, não afastando a responsabilidade por vícios ocultos que se manifestem posteriormente, desde que preexistentes à venda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006230920258110028, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...] Razões de decidir 3. A relação de consumo está configurada pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada, pois o veículo não é objeto de revenda, sendo utilizado para deslocamentos profissionais, pessoais e familiares, restando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor pessoa física em face das fornecedoras. 4. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, sendo que as apelantes não produziram prova pericial idônea para comprovar a excludente de responsabilidade alegada, optando pelo julgamento antecipado da lide. 5. A concessionária possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a fabricante, pois integra a cadeia de fornecimento ao comercializar o veículo e prestar assistência técnica autorizada, nos termos do art . 18 do CDC. 6. Aplica-se a Teoria da Vida Útil do Produto, pois o veículo seminovo, fabricado em 2021, apresentou falha catastrófica no sistema de injeção apenas quatro meses após a última revisão realizada pela própria concessionária, frustrando a legítima expectativa de durabilidade do consumidor. 7 . A alegação de uso de combustível adulterado não foi comprovada por prova técnica pericial, sendo que o defeito na bomba de alta pressão constitui problema crônico e recorrente nos veículos Amarok, reforçando a tese de vício de fabricação. 8. Os danos materiais estão devidamente comprovados, abrangendo mão de obra do conserto, locação de veículo reserva durante os 38 dias de privação do bem (prazo superior aos 30 dias legais) e despesas com guincho, todos decorrentes diretamente do vício do produto e da demora excessiva no reparo. 9.
O dano moral está configurado pela recusa injustificada de garantia, pela demora excessiva no reparo, pela quebra de confiança e pelo descaso no pós-venda, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e afeta a dignidade do consumidor
. 10. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do bem, o tempo de privação e o caráter pedagógico-punitivo da indenização. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos de Apelação não providos. Honorários advocatícios majorados de 15% para 18% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. Configura-se relação de consumo quando o veículo adquirido, ainda que utilizado para deslocamentos profissionais, não é objeto de revenda, restando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do adquirente pessoa física em face das fornecedoras, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada. 2. A concessionária autorizada responde solidariamente com a fabricante pelos vícios do produto, por integrar a cadeia de fornecimento ao comercializar o veículo e prestar assistência técnica. 3. Aplica-se a Teoria da Vida Útil do Produto quando veículo seminovo de alto valor apresenta falha catastrófica em sistema essencial poucos meses após revisão, frustrando a legítima expectativa de durabilidade, ainda que expirada a garantia contratual. 4. Incumbe ao fornecedor comprovar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor mediante prova pericial idônea, não sendo suficientes laudos unilaterais ou diagnósticos internos. 5. A privação do uso do veículo por prazo superior a 30 dias, aliada à recusa injustificada de garantia, configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano."

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066852920258110040, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2026)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026